Tribunal: TJES
Processo: 5025467-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025467-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SONIA CHRISTINA CHRISTO PEREIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
DECLARANDO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, no valor total financiado de R$ 3.543,00 (três mil quinhentos e quarenta e três reais), a ser pago em 59 parcelas, totalizando o importe de R$ 6.524,81 (seis mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), CONDENOU o recorrente a pagar o valor de R$ 6.022,64 (seis mil e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que houve inobservância da legislação aplicada à espécie, especialmente quanto à autorização governamental para a comercialização do cartão de crédito consignado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora,
teria descoberto a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado não contratado, pelo que postulou o cancelamento do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial a recorrida que assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva do banco recorrente em razão de fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso), visto que
em análise aos autos, é possível comparar os valores descontados em folha e os encargos gerados, chega-se à conclusão de que a pretensão do Requerido é submeter o consumidor a um débito infindável, aplica-se a
disposição da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, há de se considerar, ainda
, a fragilidade e hipossuficiência técnica da consumidora
em relação à adesão contratual discutida na lide.

Deste modo,
comunga-se com a condenação da r. sentença no que diz respeito à
pagar o valor de R$ 6.022,64 (seis mil e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, no valor total financiado de R$ 3.543,00 (três mil quinhentos e quarenta e três reais), a ser pago em 59 parcelas de R$ 110,59 (cento e dez reais e cinquenta e nove centavos), com incidência de juros de 2,31% ao mês, totalizando R$ 6.524,81 (seis mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)

À vista disso, os danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento à consumidora em razão de descontos indevidos benefício previdenciário, verba de natureza salarial, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação de indenização disposta
na r. sentença
, n
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação
(art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local, bem como acompanha a sentença em suas demais decisões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.